Tribunal: TCU
Processo: 020.466/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra deliberação que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o em débito em virtude da não comprovação da regular aplicação de recursos transferidos pelo FNDE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Ferreira Lima, ex-prefeito de Caapiranga/AM, contra o Acórdão 1657/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Ferreira Lima, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. retirar do fundamento legal do subitem 9.2. do Acórdão 1657/2019-TCU-Primeira Câmara a alínea "a" do inciso III do art. 16, bem assim, o inciso I do art. 209 do RITCU; e 9.3 dar ciência esta deliberação ao recorrente.